Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735755-38.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, ante a decisão de id 229831554 – autos de origem, que tornou sem efeito a decisão inaugural do cumprimento de sentença Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator